Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-75.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007938-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX SANDRO FASBINDER - CPF: 847.992.262-15 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), HELIANE NUNES PIZA - CPF: 857.673.362-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX SANDRO FASBINDER, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007938-75.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.”
(Id. 285607385)

Em suas razões, de Id. 287869379, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão impugnado, notadamente quanto à apreciação de argumentos e provas que demonstrariam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de recursos de natureza alimentar, oriundos de remuneração mensal (
pro labore
), e inferiores ao limite legal previsto no art. 833, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão teria deixado de se manifestar sobre fundamentos jurídicos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à regra da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), ao passo que sustenta a ilegalidade da constrição de valores considerados ínfimos em face do crédito exequendo, além de violação a jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Regionais Federais sobre a matéria.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão e reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, ou, subsidiariamente, prequestionar as matérias ventiladas, a fim de viabilizar a futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

A parte embargante sustenta, ainda, a ausência de caráter protelatório dos aclaratórios, amparando-se na Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões de Id. 288420861, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões relevantes no acórdão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso dos autos, cumpria à parte devedora demonstrar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido, é o entendimento desta c. Câmara, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.”
(N.U 1003519-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA APARENTEMENTE DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – MENUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o executado recorrente alegue o pagamento do débito objeto da celeuma é indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, não sendo possível verificar tal pagamento nesta seara. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.
” (N.U 1033740-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA.
AUXÍLIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, visando o desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta poupança, bem como oriundos do auxílio maternidade recebido pela esposa do executado. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação do alegado, bem como que a natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. III. Razões de decidir Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial e referente a poupança dos valores bloqueados, impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial. 2. A natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.”
(N.U 1037349-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pedido de desbloqueio da penhora de valores em conta bancária.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025